Tribunal: TJES
Processo: 0030325-33.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-05-20

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030325-33.2013.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
QUINTELA TORRES INCORPORADORA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. ADEQUAÇÃO DE CALÇADA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ABUSO DO PODER DE POLÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração nº 0143059, lavrado contra Quintela Torres Incorporadora Ltda., por suposto descumprimento das normas municipais de acessibilidade na adequação de calçada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do Auto de Infração nº 0143059, considerando a razoabilidade e a proporcionalidade da atuação fiscalizatória do Município, que lavrou a autuação apenas 13 dias após a ciência da decisão final em processo administrativo que manteve a obrigação de adequação da calçada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no exercício do poder de polícia, evitando medidas excessivas e desproporcionais.

A obrigação de adequação da calçada tornou-se exigível apenas com a ciência da decisão final no processo administrativo, não sendo razoável a lavratura de novo auto de infração em prazo exíguo de 13 dias.

A imposição da penalidade sem conceder tempo suficiente para o cumprimento da obrigação caracteriza abuso do poder de polícia e viola os princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao exercer seu poder de polícia, garantindo prazo adequado para o cumprimento das obrigações impostas aos administrados.

A exigibilidade de obrigação administrativa inicia-se com a ciência da decisão final no processo administrativo, não podendo ser aplicada penalidade antes de transcorrido prazo razoável para seu cumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há indicação de precedentes no voto.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030325-33.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: QUINTELA TORRES INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. ADEQUAÇÃO DE CALÇADA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ABUSO DO PODER DE POLÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração nº 0143059, lavrado contra Quintela Torres Incorporadora Ltda., por suposto descumprimento das normas municipais de acessibilidade na adequação de calçada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do Auto de Infração nº 0143059, considerando a razoabilidade e a proporcionalidade da atuação fiscalizatória do Município, que lavrou a autuação apenas 13 dias após a ciência da decisão final em processo administrativo que manteve a obrigação de adequação da calçada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no exercício do poder de polícia, evitando medidas excessivas e desproporcionais.

A obrigação de adequação da calçada tornou-se exigível apenas com a ciência da decisão final no processo administrativo, não sendo razoável a lavratura de novo auto de infração em prazo exíguo de 13 dias.

A imposição da penalidade sem conceder tempo suficiente para o cumprimento da obrigação caracteriza abuso do poder de polícia e viola os princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao exercer seu poder de polícia, garantindo prazo adequado para o cumprimento das obrigações impostas aos administrados.

A exigibilidade de obrigação administrativa inicia-se com a ciência da decisão final no processo administrativo, não podendo ser aplicada penalidade antes de transcorrido prazo razoável para seu cumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há indicação de precedentes no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030325-33.2013.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
QUINTELA TORRES INCORPORADORA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória em face da Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
Quintela Torres Incorporadora Ltda.
, declarando a nulidade do Auto de Infração nº 0143059.

A controvérsia reside na legalidade do referido Auto de Infração lavrado em desfavor da Apelada, sob o argumento de descumprimento da obrigação de adequar a calçada do seu empreendimento às normas de acessibilidade previstas nas Leis Municipais nº 6.080/2003 e nº 6.525/2005.

O Município de Vitória, em suas razões recursais, alega que a Sentença recorrida (pp. 65/75 - vol. 2) desprezou o princípio da acessibilidade urbana como direito humano fundamental, defendido na Constituição Federal, e que a fiscalização Questionada pela Apelada objetivava assegurar a acessibilidade urbana a todos os cidadãos.

A Recorrida, por sua vez, sustenta que a lavratura do Auto de Infração nº 0143059 ocorreu de forma açodada e desarrazoada, em um curto espaço de tempo após a notificação da decisão final no processo administrativo nº 5412500/2012, que manteve a exigência de adequação da calçada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que o recurso não merece prosperar, devendo ser mantida a r. Sentença por seus próprios fundamentos.

Compulsando os autos, verifica-se que a empresa foi autuada em 25/05/2012, por meio do Auto de Infração nº 0126714/2012, para, no prazo de 60 (sessenta dias) dias, providenciar a execução de sua calçada em conformidade com as Leis Municipais nº 6.080/2003 e nº 6.525/2005.

A empresa impugnou aquele Auto de Infração por meio do processo administrativo nº 5412500/2012, alegando que a inadequação da calçada decorreu de obra realizada pelo próprio Município e que o Hotel atende aos quesitos de acessibilidade da legislação da época.

Ocorre que, no curso do processo administrativo, a Junta de Julgamento de Recursos Administrativos da Gerência de Controles Urbanos do Município de Vitória proferiu decisão unânime favorável à empresa. No entanto, a Secretária Municipal de Desenvolvimento da Cidade, em decisão monocrática, reformou a decisão do colegiado e manteve o Auto de Infração impugnado.

A Apelada tomou ciência da decisão final no processo administrativo nº 5412500/2012 em 10/07/2013. E, apenas 13 (treze) dias depois, em 23/07/2013, foi lavrado o Auto de Infração nº 0143059, ora questionado, sob o fundamento de que não houve atendimento à intimação anterior.

Nesse contexto, entendo que agiu corretamente o Juízo
a quo
ao reconhecer a nulidade do Auto de Infração nº 0143059, por considerar que houve um certo açodamento na atuação fiscalizadora do Município, em flagrante violação ao princípio da razoabilidade.

Com efeito, não se mostra razoável, em um curto espaço de tempo de apenas 13 dias após a ciência da decisão final no processo administrativo, aplicar-se uma nova multa por descumprimento de uma obrigação que, inicialmente, previa um prazo de 60 dias para ser cumprida.

Ademais, a obrigação de adequação da calçada só se tornou exigível a partir da ciência da decisão administrativa que manteve a exigência, e não da intimação pretérita questionada no Auto de Infração nº 0126714/2012.

Assim, a lavratura do Auto de Infração nº 0143059, em um exíguo prazo após a ciência da decisão administrativa, configura um abuso do poder de polícia por parte do Município, em afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, a atuação do Município deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que exigem que a Administração Pública, no exercício do seu poder de polícia, atue de forma ponderada e equilibrada, evitando excessos e arbitrariedades.

No caso em tela, a lavratura do Auto de Infração nº 0143059, em um curto espaço de tempo após a ciência da decisão administrativa, demonstra uma atuação desproporcional e desarrazoada por parte do Município, que não observou o tempo necessário para que a empresa recorrida pudesse cumprir a obrigação de adequar a calçada.

Portanto, a manutenção da Sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração nº 0143059 é medida que se impõe, por estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que devem nortear a atuação da Administração Pública.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto por Município de Vitória, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Considerando a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.